Tribunal: TJMT
Processo: 1026045-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026045-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), Excelentíssima sra Juíza da Vara Esp. de Violência Doméstica da Comarca de Rondonópolis MT (IMPETRADO), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (IMPETRANTE), LOURENCO NUNES - CPF: 989.576.191-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARIA ABADIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 038.231.701-71 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026045-46.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL
PACIENTE: LOURENCO NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – “RETRATAÇÃO” DA OFENDIDA EM AUDIÊNCIA –INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, notadamente o
periculum libertatis
, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade concreta do agente, máxime quando a ofendida, em audiência, perante a autoridade coatora, se retrata da representação em relação ao crime de ameaça e declara que não deseja ver o paciente processado criminalmente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1026045-46.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL
PACIENTE: LOURENCO NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Bruno de Souza Barros Rangel, em favor de Lourenço Nunes, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico [art. 129, § 9o, c.c. art. 147, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis.

O impetrante aduz que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que a vítima não se sente ameaçada pelo paciente, razão pela qual ela compareceu na Secretaria do Juízo e postulou a revogação das medidas protetivas de urgência.

Assevera que o paciente responde uma única ação penal, na qual sequer foi citado para se defender.

Postula, ao final, a imediata soltura do beneficiário, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar, inicialmente, foi indeferida.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Após a realização de audiência perante o juízo de origem, na qual a vítima se retratou da representação em relação ao crime de ameaça, e manifestou expressamente que não deseja ver o paciente processado criminalmente, o pedido de tutela de urgência foi parcialmente deferido, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, dentro da ação penal n. 1029140-75.2020.8.11.0003, na qual foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça no âmbito doméstico [art. 129, § 9o, c.c. art. 147, ambos do CP], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] em 29/11/2020, por volta das 23h, na residência comum, na Alameda das Rosas, 211, Bairro Colina Verde, Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com puxões de cabelo e socos, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Maria Abadia Barbosa de Souza, causando desmaio, conforme se verifica pelo laudo pericial de lesão corporal no 200.1.02.2020.026424-01; e, com consciência e vontade, por palavras e gestos, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Maria Abadia Barbosa de Souza, conforme se verifica pelas declarações da vítima, representação criminal e BOPM 2020.292477.

Consta que a vítima e o denunciado conviveram por 9 (nove) anos. Consta que desse relacionamento adveio o nascimento de uma criança. Consta que o denunciado já agrediu a vítima em outras oportunidades.

No dia, hora e local dos fatos, durante uma festa com amigos, o denunciado, sem qualquer motivo aparente, agarrou a vítima pelos cabelos, chamou-a de vagabunda e desferiu um soco contra a cabeça dela, que caiu e desmaiou. As pessoas que estavam na residência investiram contra o denunciado, ele pegou uma faca e tentou agredi-los. Em seguida, o denunciado disse a vítima que se ele ficasse preso iria matá-la. Acionada a polícia militar, o denunciado foi preso em flagrante delito. Não foi possível interrogar o denunciado”.

A vítima, perante a autoridade policial, assim declarou:

“QUE CONVIVE COM O SUSPEITO LOURENÇO NUNES HÁ 9 ANOS, JUNTOS, TEM 1 FILHA, 6 ANOS; QUE NO DIA DE HOJE POR VOLTA DAS 22 HORAS ESTAVA NA SUA CASA JUNTAMENTE COM SEU ESPOSO E FILHA, BEM COMO, OUTROS AMIGOS DA VÍTIMA; QUE O SUSPEITO ESTAVA INGERINDO BEBIDA ALCOÓLICA; QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE SAIU JUNTAMENTE COM AMIGA PARA BUSCAR MAIS CERVEJAS PARA O SUSPEITO; QUE A VÍTIMA AFIRMA QUE AO RETORNAR O SUSPEITO SEM NENHUM AVISO
AGARROU OS CABELOS DA DECLARANTE
,
BEM COMO, XINGOU ELA DE VAGABUNDA, EM SEGUIDA ELE DESFERIU UM SOCO NO ROSTO DA VÍTIMA, E COM O GOLPE ELA CAIU E FICOU DESACORDADA
; QUE AO RETOMAR SUA CONSCIÊNCIA A VÍTIMA AFIRMA QUE JÁ VISUALIZOU O SUSPEITO DE POSSE DE UMA FACA TENTANDO AGREDIR TODOS QUE ESTAVAM NA CASA; QUE A VÍTIMA ESTAVA TONTA E PEDIU AJUDA PARA SUA PRIMA ELIENAI, A QUAL LEVOU A VÍTIMA PARA PORTEIRA DA CASA; QUE NÃO VISUALIZOU QUEM AGREDIU LOURENÇO; QUE A VÍTIMA AFIRMA QUE
LOURENÇO NUNES LHE AMEAÇOU DE MORTE CASO FICASSE PRESO
; QUE NÃO É PRIMEIRA QUE LOURENÇO LHE AGRIDE E AMEAÇA DE MORTE; QUE QUER FAZER EXAME DE CORPO DELITO; QUE REQUER MEDIDA PROTETIVA; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DO SUSPEITO LOURENÇO NUNES”.

Por esta razão, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Todavia, conquanto tenha representado criminalmente contra o paciente, bem como requerido a fixação de medidas protetivas em seu favor, a vítima,
quatro dias depois dos fatos
, ou seja, em
4/12/2020
, compareceu perante a Secretaria do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, afirmando que não tem interesse na
medida protetiva solicitada
.

A diligente autoridade coatora, em suas informações, consignou que a mera retratação da vítima quanto ao crime de ameaça, não justificaria a concessão da liberdade provisória, máxime porque o paciente é reincidente na prática delituosa de crime de violência doméstica contra a mesma ofendida.

Além disso, a magistrada de origem designou audiência para oitiva da vítima, a fim de que se manifestasse a respeito de sua retratação.

A audiência foi realizada em 15/12/2020, oportunidade em que a vítima,
“sabedora das consequências de seu ato”
, manifestou expressamente não ter interesse em processar o ofensor, retratando-se da representação ofertada, razão pela qual foi extinta a punibilidade do paciente em relação ao delito de ameaça.

Não obstante a reprovabilidade do comportamento do paciente, e sem olvidar a renitência delitiva específica, uma vez que o beneficiário
responde ação penal pela prática do crime de lesão corporal e de ameaça, no âmbito doméstico
[1]
, perpetrado em face da mesma vítima – que ainda se encontra em sua fase embrionária –, não visualizo base empírica a autorizar a manutenção da prisão preventiva.

Digo isso porque, se a própria vítima compareceu em juízo e asseverou, com todas as cores, que o paciente não representa perigo contra sua integridade física ou psíquica, renunciando, expressamente, às medidas protetivas outrora requeridas, não há justificativa plausível para se manter o encarceramento decretado pela autoridade coatora, podendo a prisão preventiva do paciente ser substituída medidas cautelares diversas.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
Lourenço Nunes
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas, consignando que a autoridade coatora poderá
revogar
,
substituir
ou
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 7601-18.2019.811.0064.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021